Tribunal: TJDFT
Processo: 0018806-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0018806-55.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: FABIANA DE SOUZA MOLINARO, LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS AVELAR, RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS AVELAR, RITA DE CASSIA DOS SANTOS AVELAR, VITOR RODRIGUES DOS SANTOS AVELAR D E S P A C H O CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 15736370. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator